Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PONTO COMERCIAL. SUPOSTO VÍCIO OCULTO EM CÂMARA FRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente em parte os pedidos iniciais para, nos termos do artigo 487, I do CPC, condená-los ao pagamento de R$ 6.168,66 decorrente de valores não adimplidos por ocasião da negociação de ponto comercial entre as partes. Em seu recurso sustentam preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Para tanto, ressaltam que adquiriram o ponto comercial, também recebendo uma “câmara fria” que posteriormente precisaram vender, sendo descoberto na ocasião que o motor do equipamento havia sido substituído por um motor de ar condicionado, de modo que aquela câmara fria não possuía sequer metade do valor indicado na negociação (R$ 15.000,00). Defendem que o juízo de origem não efetuou a oitiva das partes e testemunhas, tampouco exigiu do autor que demonstrasse que adquiriu um motor correto para a câmara fria antes de repassá-la para os réus, o que impediu a comprovação do vício ocultado alegado em sede de pedido contraposto. No mérito, reforçam a existência de vício oculto na câmara fria entregue pelo autor junto com o ponto comercial, sendo que aquele bem foi entregue pelo preço de mercado e com procedência garantida. Defendem que, apesar da câmara fria jamais ter deixado de funcionar, o vício oculto veio a ser identificado quando tentaram vender o bem para terceiros, ocasião em que profissionais fizeram a desmontagem e constataram a substituição do motor original por um motor de ar condicionado, de modo que a única proposta que receberam pela câmara fria foi de R$ 6.000,00, quando deveria ter valor de mercado de R$ 15.000,00. Assim, pleiteiam que seja acolhido o pedido contraposto, de modo a apurar o abatimento no preço decorrente do vício oculto na câmara fria, com a consequente subtração daquela quantia no total a ser adimplido em favor da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, na situação em apreço sequer é necessário apurar a confirmação de eventual vício oculto na câmara fria, conforme razões a serem elencadas na análise do mérito recursal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. As partes entabularam negócio jurídico para a transferência de ponto comercial, acrescido dos bens elencados na inicial. Todavia, os réus defendem que a câmara fria apresentava vício oculto. Sobre o tema, o Código Civil estabelece que: “Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. §1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis”.
V. Percebe-se que o Código Civil elege o prazo de 30 dias para a ação edilícia referente aos bens móveis. A brevidade dos prazos busca conciliar o interesse do adquirente no saneamento do vício e o interesse do alienante na estabilização de sua posição jurídica. Quanto ao termo inicial, os prazos contam-se, em regra, da data de entrega da coisa, momento a partir do qual se torna possível a descoberta do vício pelo adquirente. Por outro lado, o mencionado § 1o traz hipótese excepcional de modificação do termo inicial, nos casos em que o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, ou seja, quando não se possa identificar o vício imediatamente após a tradição ou alienação (vício oculto). Em tais situações, o Código Civil determina que o prazo correrá não mais da tradição ou alienação, mas sim da efetiva ciência do adquirente acerca do vício. Assim, o legislador prestigia o credor impossibilitado de buscar prontamente a tutela de seus direitos. Contudo, referida solução não se destina a conferir uma garantia ilimitada ao adquirente, pois, a qualquer momento em que se manifestasse o vício, o alienante poderia ser submetido às ações edilícias, desde que intentadas dentro do prazo decadencial. Para evitar o prolongamento indefinido da garantia, o legislador estabeleceu prazos máximos para a ciência do vício: “de 180 dias, em se tratando de bens móveis; e de 1 ano, para os imóveis”. Ou seja, caso o vício se manifeste após o decurso deste prazo, não poderá mais o adquirente manejar as ações edilícias.
VI. Em síntese, no caso de vício oculto em coisa móvel, o adquirente tem o prazo máximo de 180 dias para perceber o vício e, se o notar neste período, tem o prazo de decadência de 30 dias (a partir da verificação do vício) para ajuizar a ação redibitória. Entretanto, a demanda teve início em janeiro de 2023, sendo que os réus, na sua contestação, afirmaram que: “Os vícios ocultos só puderam ser constatados, já com a presente ação em curso, porque surgiu a necessidade de vender a câmara fria” (ID 50326677, pág. 9). Assim, é possível apurar que os réus estavam na posse do bem desde novembro de 2021, enquanto alegam que o suposto vício oculto foi detectado no ano de 2023 (“com a presente ação em curso”), quando já superado o prazo máximo de 180 dias para perceber o vício. Desse modo, forçoso reconhecer a decadência do pedido contraposto, devendo ser mantida a sentença recorrida, mas por fundamentos distintos.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício para alterar a fundamentação da improcedência do pedido contraposto para o artigo 487, II do CPC face a sua decadência. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.